Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RONALDO FRANCISCO REGIS (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0714515-35.2021.8.07.0020 proposta contra HUMBERTO FERREIRA BARBOSA (agravado/réu), que indeferiu a reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 104362762 dos autos de origem): (...) Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por RONALDO FRANCISCO REGIS em desfavor de HUMBERTO FERREIRA BARBOSA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ser possuidor de uma Chácara que adquiriu no dia 14 de abril de 2010, situada na Rua 03 – Colônia Agrícola 26 de Setembro, Chácara 45 – Brasília-DF, com área total de 10.000 m2. Assevera ter firmado contrato de comodato com a parte ré, em janeiro de 2016, por prazo indeterminado, o qual retroagiu ao ano de 2014, quando o requerido começou a morar no terreno. Afirma que, apesar de haver cláusula expressa proibindo “ao COMODATÁRIO realizar ampliações, modificações, reformas parciais ou totais da casa em comodato sem a expressa autorização por escrito do COMODANTE”, o requerido expandiu a construção existente e instalou no local uma distribuidora de bebidas, que evoluiu para uma mercearia. Assevera ter, amigavelmente, concedido autorização provisória pelo prazo de 01 (um) ano apenas para exploração de atividade comercial no local, fato este ocorrido em 18 de novembro de 2017, autorização essa já expirada, insistindo o réu na exploração comercial do local sem a devida autorização. Alega que o réu vem descumprindo inúmeras cláusulas do contrato de comodato, como pagamento da taxa de limpeza e a obrigação de manter e zelar pela residência, razão pela qual o notificou para rescindir o contrato de comodato e para desocupar o imóvel, o que não ocorreu até a presente data. Requer, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel. É o relato necessário. Decido. De acordo com o art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Outrossim, para a obtenção do provimento liminar, devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na hipótese em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para justificar o deferimento da medida liminar. Isso porque, apesar da cessão de direitos de ID 103595700, paira dúvida acerca da documentação que comprova a aptidão do autor e seu o exercício da posse sobre o imóvel. Nesse sentido, a contranotificação extrajudicial de ID 103595720 é elemento que indica questionamento acerca da veracidade do contrato de comodato, fato que merece melhor esclarecimento, sendo necessária a dilação probatória, assegurando à parte ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois, como dito anteriormente, nesse juízo superficial, existem dúvidas sobre o exercício da posse da posse pelo autor que somente serão sanadas com o regular trâmite desta demanda. Nesse contexto, sendo a posse situação de fato, com base nas alegações autorais e no acervo probatório anexado, não há como afirmar ter o autor exercido posse sobre o bem, nem é possível verificar a ocorrência e a data de esbulho ou de turbação dessa posse. Ademais, se levarmos em conta o alegado contrato de comodato celebrado em janeiro de 2016, verifica-se que o descumprimento reiterado de suas cláusulas ocorrem desde de janeiro de 2017, fundamento este empregado para rescisão do contrato supramencionado e do pedido de desocupação. Contudo, somente agora o autor procurou adotar as medidas necessárias para se ver reintegrado na posse do imóvel, o que, por si só, descaracteriza a existência da urgência necessária ao deferimento liminar do pleito, tendo em vista o considerável lapso de tempo entre o início do descumprimento das obrigações pactuados e a propositura desta ação (aproximadamente 4 anos e 9 meses). Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Cite-se a parte ré para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intime(m)-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30133443), informa que o agravado descumpriu as cláusulas do contrato de comodato firmado entre as partes. Sustenta que a posse direta exercida pelo agravado tornou-se injusta e precária, uma vez que não desocupou o imóvel após o recebimento da notificação extrajudicial, configurando, dessa forma, o esbulho possessório. Defende que “o possuidor tem o direito à reintegração no caso de esbulho, inclusive liminarmente, conforme disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil e, mais, o artigo 555, I.” (ID 30133443 – Pág. 7) Ao final, pede antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a reintegração de posse do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 104362762 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos para concessão, inaudita altera pars, da antecipação da tutela recursal. A controvérsia tem como raiz o descumprimento do contrato de comodato verbal firmado entre as partes e que, a partir deste fato, derivar-se-ia a pretensão acerca da ilegitimidade da posse do imóvel pertencente ao agravante, após o recebimento da notificação extrajudicial. O juízo de probabilidade que ora se impõe deve prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do alegado esbulho, em razão do nível de maior cautela que o caso requer, tendo em vista trata-se do direito fundamental de moradia. Nessa quadra, no caso concreto, o próprio exame dos requisitos necessários para a reintegração da posse demandarão a adequada instrução probatória, porquanto não há como se constatar, de plano, o descumprimento contratual, que seria a causa para lide e do qual resultariam os elementos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse. Ademais, o agravante, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.